Tribunal: STF
Processo: RE 1600368
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Insurgência do Município réu contra sentença que julgou procedentes as ações conexas de ns. 5002679-41.2021.8.24.0022 e 5002686-33.2021.8.24.0022, reconhecendo o direito do servidor à aposentadoria por tempo de contribuição, com paridade e integralidade, desde o requerimento administrativo e ao abono de permanência, a partir da implementação dos requisitos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há direito à conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária com paridade e integralidade; (ii) saber se é devido o pagamento de abono de permanência desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria e (iii) saber se é possível o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria e do abono de permanência, mesmo diante da permanência do servidor na ativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A alegação de carência de interesse de agir quanto ao pedido de aposentadoria especial configura inovação recursal, além de equívoco sobre o objeto da demanda, sobretudo porque o pedido inicial formulado pelo autor foi de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com paridade e integralidade; tendo sido devidamente protocolado requerimento administrativo, o qual, entretanto, não foi analisado pela Administração Pública. 
4. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, sob regime de repercussão geral (Tema n. 942), o(a) servidor(a) público(a) tem o direito de averbar tempo de serviço especial como comum, quando aquele for exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, para fins de aposentadoria, desde que a atividade especial tenha sido prestada até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, em 13/11/2019.
5. Considerando que o autor ingressou no serviço público municipal em 1991, no cargo de médico, nele tendo permanecido até hoje e sob condições insalubres, é possível a conversão do tempo de serviço pretendida. 
6. O abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos para aposentadoria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 888). 
7. No caso, tendo o servidor preenchido os requisitos para aposentadoria especial em 18-4-2016, quando completou 25 anos de serviço público em atividade insalubre, faz jus ao recebimento de abono de permanência, a contar da referida data. 
8. O pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria é admissível como forma de indenização, diante da omissão da Administração Pública em analisar o requerimento formal apresentado pelo servidor, o que configura ato arbitrário e violação ao direito à inativação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (e-doc. 45)

No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput e § 10º; e 40, § 19, da Constituição Federal. 
Defende o recorrente, em suma, a "impossibilidade constitucional de atribuição de efeitos financeiros de aposentadoria a período em que o servidor permaneceu em atividade no mesmo cargo público, ".
Decido.
A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação do ente recorrente, na parte objeto do recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:

“Por fim, o apelante aduz serem inacumuláveis os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo enquanto o apelado permaneceu na ativa, de modo que a condenação ao pagamento não pode ser retroativa. 
É sabido que, ‘é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’ (art. 37, § 10 da Constituição Federal).
[...]
Ademais, ‘há de se considerar o pagamento retroativo também como forma de indenização pelo errôneo indeferimento da concessão de aposentadoria’, porquanto o requerente é ‘impedido de usufruir a aposentadoria, sendo preciso buscar a tutela do Poder Judiciário para retirar o empecilho imposto pela Administração Pública e, assim, demonstrar que (...) já poderia estar aposentado’ (TJSC, Apelação Cível n. 0042574-61.2012.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 13.3.18). 
No caso, em que pese o autor tenha protocolado o requerimento administrativo em 23/02/2021, visando a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade (evento 1, PADM9), o pedido sequer foi analisado pela Administração Pública. Tal omissão, como visto, configura ato arbitrário, ensejando o pagamento dos proventos devidos desde então, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR PREJUDICADO.
Não há se falar, ademais, em impossibilidade de cumulação do abono de permanência com os proventos de aposentadoria, pois são verbas com finalidades diversas, com causas e fundamentos jurídicos próprios.” (e-doc. 45) (grifos acrescidos)

Sobre o tema, o Plenário da Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 584.186/MS, feito paradigma do Tema 83 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional relativa à fixação do referido montante indenizatório, tendo fixado na oportunidade a seguinte tese: 

“A questão da responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”. 

O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.

Assim, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentado que a questão examinada no presente processo não possui repercussão geral, impõe-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme julgados de ambas as Turmas do STF:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – ATRASO NO ENCAMINHAMENTO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente ao pagamento de indenização a servidor em razão da demora injustificada, por parte do Estado, na concessão de aposentadoria. Precedente: recurso extraordinário nº 584.186/MS, relatado pelo ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória."(ARE 1070327 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22-02-2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 584.186. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15-03-2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO QUANDO HOUVER DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros desta Corte, no RE 584.186- RG/MS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da existência de responsabilidade civil do Estado quando houver eventual demora na concessão de aposentadoria de servidor público, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 741646 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente